Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO. RESP 1.439.163/SP. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INÍCIO DO RELACIONAMENTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de avaliação e de registro do contrato (R$ 446,00), com base no Tema 958 do STJ, o recálculo das parcelas diante da exclusão das tarifas ilegais e a restituição em dobro de tais valores
2. Tarifa de avaliação e de registro do contrato. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 2.1. No caso dos autos, o apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas de registro do contrato (R$ 446,00) e a tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00), solicitando seu financiamento.
3. Com base no §11o do art. 85, do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo autor, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 7.567,12), observada a concessão da gratuidade de justiça.
4. Apelo improvido.